Tribunal: TJPA
Processo: 0010330-16.2017.8.14.0060
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010330-16.2017.8.14.0060

APELANTE: ANDRE SILVA DOS SANTOS, ELVES DA SILVA SENA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

apelação penal. crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. exasperação da pena-base pelo reconhecimento de uma circunstância judicial desfavorável. fundamentação idônea. fração de aumento superior a um sexto. pedido para redução da pena-base. possibilidade. sanção base aplicada em dois anos e quatro meses de reclusão, mais onze dias-multa. pedido de redução da pena intermediária na fração de um sexto. impossibilidade. óbice da súmula 231 do STJ. nova dosimetria. recorrentes condenados a pena mínima de dois anos de reclusão em regime aberto, mais dez dias-multa. exame de ofício. prescrição retroativa. recurso conhecido e provido. de ofício, extinta a punibilidade dos recorrentes. decisão unânime.

I.
Observa-se que o julgador valorou desfavoravelmente apenas os motivos do crime, pois os recorrentes estariam portando o armamento com o objetivo de praticarem roubos. Não merece prosperar a alegação de que inexistiria comprovação desta informação, uma vez que os depoimentos das testemunhas, notadamente o da vítima, deixam claro que este era o intuito dos réus. Todavia, assiste razão a defesa quando pugna pelo aumento de um sexto na pena-base, em razão da valoração negativa do referido vetor. O julgador acresceu seis meses à sanção-base, quando o aumento deveria ter sido de apenas quatro meses. Trata-se de construção jurisprudencial do Colendo STJ. Precedentes. Nova dosimetria. Aplicada aos recorrentes a pena base de dois anos e quatro meses de reclusão, além do pagamento de onze dias-multa. Presente a atenuante da confissão, a qual levaria a uma redução também na fração de um sexto, conforme entendimento jurisprudencial do pátrio. Todavia, acaso fosse aplicada a mencionada fração de diminuição, a sanção intermediária ficaria abaixo do mínimo legal, esbarrando no óbice contido na Súmula 231 do STJ.
Apelantes condenados a sanção definitiva e final de dois anos de reclusão
, em regime

aberto, além de dez dias-multa;

II.
Tendo em vista o trânsito em julgado para a acusação e a redução da pena aplicada aos apelantes, levada a efeito neste julgamento, mister avaliar se a pretensão punitiva não foi atingida pela prescrição retroativa. É cediço que a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, ou seja, pelo seu não exercício no prazo legal. Trata-se de matéria de ordem pública, passível de ser conhecida de ofício, em qualquer grau de jurisdição, com regras, causas interruptivas e

suspensivas previamente previstas em Lei. Na hipótese, o recorrente foi condenado à pena de dois anos de reclusão, a qual prescreve em quatro anos, conforme estabelece o art. 109, inciso V, do CPB .
In casu
, já se passaram mais de quatro anos da sentença condenatória, a qual foi publicada em

24/04/18
.
Logo, está claro que a pretensão punitiva foi atingida pela prescrição. Extinção da punibilidade

dos recorrentes.

Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2
a
Turma de Direito Penal
, por unanimidade,
em conhecer do recurso e julgar extinta a punibilidade dos réus
, em conformidade com o voto do relator.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

ANDRE SILVA DOS SANTOS e ELVES DA SILVA SENA,
inconformados com a r. sentença que os condenou as penas de dois anos e três meses de reclusão, em regime aberto, mais dezoito dias multa, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, tipificado no art. 14 do Estatuto do Desarmamento, interpuseram recurso de apelação, objetivando ver reformada a decisão, prolatada pelo
MM. Juízo de

Direito da Vara Penal de Tome Açu/PA.

Em suas razões, a defesa dos apelantes requereu a fixação da pena-base no mínimo legal, diante da inexistência de fundamentação idônea na avaliação dos vetores do art. 59 do CPB, notadamente quanto aos motivos do crime. Subsidiariamente, pugnou pela redução da sanção base, para readequá-la a um patamar mais justo, considerando que as consequências do delito são favoráveis aos apelantes e ajustando a exasperação da pena à fração de um sexto, por cada vetor desfavorável. Ainda, postulou pela redução de um sexto na segunda fase da dosimetria, em razão do reconhecimento da atenuante da confissão. Por derradeiro,
requereu o conhecimento e provimento da apelação.

Em contrarrazões, o órgão ministerial requereu o
improvimento do recurso
. Nesta superior instância, o
custos legis
pugnou pelo
parcial provimento da apelação
, apenas para que seja reanalisada a
fração
de
diminuição
, na segunda fase do cálculo de pena.

É o relatório.

À revisão. Inclua-se o feito no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do

apelo

e

faço

uma síntese dos fatos constantes do processo.

Na sentença penal, o delito foi assim narrado:

“[...] Narra a denúncia que no dia 11/10/2018, por volta das 22:00 horas, a vítima Ivanildo Moraes da Silva estava retornando para sua casa, conduzindo sua motocicleta, quando avistou os acusados, que passaram em outra motocicleta e deram a volta. Quando a vítima percebeu que os acusados estavam se aproximando novamente, acelerou o seu veículo e depois parou, esperando eles passarem. Contudo, ao alcançarem a vítima, os acusados sacaram uma arma e anunciaram assalto, mas foram dominados e desarmados pela vítima, que é policial militar. [...]” (SIC)

Regularmente processados, os apelantes foram absolvidos da acusação de roubo majorado. Porém,
foram condenados por

porte

ilegal

de arma

de

fogo de uso permitido. São os fatos.

O inconformismo dos recorrentes cinge-se, basicamente, ao cálculo de pena. Assim, transcrevo o trecho da sentença:

“1. ELVES DA SILVA SENA
Culpabilidade normal, própria ao tipo incriminador; o acusado não registra antecedentes; Personalidade e conduta social não aferidas suficientemente nos autos;
motivação, de acordo com o que apurado nos autos, o propósito dos acusados era o cometimento de roubos, devendo, portanto, ser valorado negativamente;
as circunstâncias normais ao delito em questão; as consequências, sem maiores consequências; a vítima não concorreu para o crime. Assim, tenho como necessária e suficiente à reprovação e prevenção do delito a
pena-base em 2 (dois) anos e 6(seis) meses de reclusão e multa de 20 (vinte) dias-multa
. Ausente agravante,
reduzo a pena em 3(três) meses de reclusão e 2(dois) dias-multa, em virtude da atenuante da confissão
. Ausentes causas de aumento e diminuição, torno
a pena definitiva em 2(dois) anos e 3(três) meses de reclusão e multa de 18(dezoito) dias-multa
[...]
2. ANDRÉ SILVA DOS SANTOS
Culpabilidade normal, própria ao tipo incriminador; o acusado não registra antecedentes; Personalidade e conduta social não aferidas suficientemente nos autos; motivação segundo o que apurado nos autos,
o propósito do acusado era a prática de crime de roubo, devendo, portanto, ser valorado negativamente;
as circunstâncias normais ao delito em questão; as consequências, sem maiores consequências; a vítima não concorreu para o crime. Assim, tenho como necessária e suficiente à reprovação e prevenção do delito a
pena-base em 2 (dois) anos e 6(seis) meses de reclusão e multa de 20 (vinte) dias-multa
.
Ausentes causas de aumento e diminuição, torno a pena definitiva em 2(dois) anos e 3(três) meses de reclusão e multa de 18(dezoito) dias-multa.”
(SIC)

Analisando os autos, observa-se que o julgador
valorou desfavoravelmente apenas os motivos do crime
, pois os recorrentes estariam portando o armamento com o objetivo de praticarem roubos. Não merece prosperar a alegação de que inexistiria comprovação desta informação, uma vez que os depoimentos das testemunhas, notadamente o da vítima, deixam claro que
este

era o intuito dos réus.

Todavia, assiste razão a defesa quando pugna pelo aumento de um sexto na pena-base, em razão da valoração negativa do referido vetor. O julgador acresceu seis meses à sanção-base, quando o aumento deveria ter sido de apenas quatro meses. Trata-se de construção jurisprudencial do Colendo STJ. Vejam-se os
arestos

abaixo
transcritos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. RECONSIDERAÇÃO. FUNDAMENTOS IMPUGNADOS. CONHECIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PENA-BASE. DESPROPORCIONALIDADE EVIDENCIADA. MAJORANTE PELA PRÁTICA DELITIVA NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. [...]
Ainda que não se trate de imposição legal, senão de uma praxe saudável dos precedentes, a majoração da pena na primeira fase de dosimetria deve seguir, em regra, a fração de 1/6 (um sexto) para cada vetorial negativa. A adoção de patamar superior exige que o órgão judiciário decline fundamentos idôneos e concretos capazes de demonstrar que o contexto na hipótese exorbita a gravidade inerente àquela vetorial. [...]
Agravo regimental provido. Agravo conhecido para prover parcialmente o recurso especial a fim de reduzir a condenação para 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, no regime fechado. (AgRg no AREsp n. 2.091.852/DF, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE PELO RECONHECIMENTO DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. PATAMAR SUPERIOR A UM SEXTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE DEMONSTRAM A MAIOR GRAVIDADE DA CONDUTA CRIMINOSA. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A majoração da pena na primeira fase de dosimetria deve seguir, em regra, a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial considerada desfavorável. A eleição de patamar superior a esse quantum exige que o Órgão Judiciário decline fundamentos idôneos e concretos capazes de demonstrar que o contexto na hipótese exorbita a gravidade inerente àquela vetorial. Precedentes [...]
4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 711.280/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 4/4/2022.)”

Desta feita, aplicando-se a fração de um sexto pela existência de um vetor judicial desfavorável, temos a pena base de dois anos e quatro meses de reclusão, além do pagamento de onze dias-multa.

Presente a atenuante da confissão, a qual levaria a uma redução também na fração de um sexto, conforme entendimento jurisprudencial do pátrio
[1]
. Todavia, acaso fosse aplicada a mencionada
fração de diminuição, a sanção intermediária ficaria abaixo do mínimo legal,

esbarrando no óbice contido na Súmula 231 do STJ
[2]
.

Logo, em face da confissão, hei de reduzir a sanção para o mínimo previsto em lei, isto é, para dois

anos de reclusão, em regime aberto, além de dez dias-multa, a qual considero definitiva e final,
dada a ausência de causas de aumento e

diminuição de pena.

Tendo em vista o trânsito em julgado para a acusação e a redução da pena aplicada aos apelantes, levada a efeito neste julgamento, mister avaliar se a pretensão punitiva não foi atingida pela prescrição retroativa.
É cediço que a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, ou seja, pelo seu não exercício no prazo legal.
Trata-se de

matéria de ordem pública, passível de ser

conhecida de ofício, em qualquer grau de jurisdição, com regras
,
causas interruptivas e

suspensivas previamente previstas em Lei.

Na hipótese, o recorrente foi condenado à pena de

dois anos de reclusão, a qual prescreve em
quatro anos
,
conforme estabelece o art. 109, inciso V, do CPB
[3]
.
In casu
, já se passaram mais de quatro anos da sentença condenatória, a qual foi publicada em
24/04/18
.
Logo, está claro que a pretensão punitiva foi atingida pela prescrição.
Assim, há que se
extinguir
, de ofício, a punibilidade dos réus.

Ante o exposto, data vênia do parecer ministerial,
conheço e dou provimento ao recurso, declarando, de ofício, extinta

a

punibilidade dos

recorrentes,

em

razão da

prescrição
.

É como voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

[1]

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ALEGAÇÃO PRELIMINAR DE ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. IMPROCEDÊNCIA. DESNECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DO CADERNO FÁTICO-PROBATÓRIO PARA A ANÁLISE DA VALORAÇÃO DOS VETORES JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP, BEM COMO DA VERIFICAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO PARA A APLICAÇÃO DE FRAÇÃO, NO CASO CONCRETO, BEM AQUÉM DO PATAMAR DE 1/6. PEDIDO DE DECOTE DA VALORAÇÃO NEGATIVA DO VETOR JUDICIAL DA CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI DOS AGRAVANTES - PANCADA NA CABEÇA, COM UMA BARRA DE FERRO, E, APÓS A VÍTIMA JÁ ESTAR CAÍDA AO CHÃO, APOSIÇÃO DE UM SACO PLÁSTICO EM SUA CABEÇA, EVIDENCIANDO, ASSIM, UM INTENSO GRAU DE CULPABILIDADE EM SEUS ATOS PRATICADOS. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. PLEITO DE DECOTE DA EXASPERAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DECORRENTE DAS RECONHECIDAS AGRAVANTES, APLICADA, PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS, EM PATAMAR MUITO INFERIOR A 1/6. CARÊNCIA DE FUNDAMENTO. DESPROPORCIONALIDADE FLAGRANTE RECONHECIDA NA DECISÃO AGRAVADA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ [...]
De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado"
(AgRg no HC 370.184/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 22/05/2017) (AgRg no AREsp n. 1.833.969/TO, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 28/5/2021).6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.811.717/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022.)

[2]

Súmula 231 STJ: A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

[3]
Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: [...]
V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

Belém, 14/03/2023